Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727225-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FERNANDA SOARES MAVIGNIER REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por FERNANDA SOARES MAVIGNIER contra o acórdão (ID 48754038, p. 141/159), proferido pela 1a Turma Criminal deste Tribunal na Apelação Criminal no 0002470-53.2019.8.07.0006, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou a requerente à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial fechado, como incursa no art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. A requerente narra em sua inicial (ID 48754030) que, após a decisão dos jurados, duas provas novas vieram à luz no sentido de inocentá-la. Expõe que uma das provas novas é um vídeo com declarações da vítima Maicon na qual ele afirma para o Defensor Público que a requerente não instigou Luan a realizar os disparos de arma de fogo efetuados contra ele. A segunda prova nova consiste no depoimento da testemunha Camila, que, em audiência de justificação afirmou que a requerente não instigou qualquer disparo de arma de fogo e que ela sequer sabia que Luan estava armado. Destaca que o Ministério Público, na Ação Cautelar de Justificação no 0703669-64.2022.8.07.0006 reconhece a relevância das provas produzidas posteriormente ao julgamento, que “podem dar novos contornos ao veredicto proferido pelo Conselho de Sentença e que a apreciação de novo elemento de informação não lhes pode ser negligenciada”. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, que seja absolvida, em razão das provas novas que evidenciam a sua não participação no delito. Subsidiariamente, que seja realizada nova sessão plenária do Tribunal do Júri. É o relatório. A liminar deve ser indeferida. A requerente busca, em sede liminar, que sejam suspensos os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, com expedição de alvará de soltura. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas restritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Para a concessão da liminar exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não restou comprovada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Isso porque a requerente objetiva a decretação de nulidade do acórdão, com a realização de nova sessão plenária do Júri, o que demandaria o revolvimento de provas. Apesar de as provas novas juntadas aos autos serem relevantes, sua análise será realizada apenas no mérito processual. Assim, em uma análise sumária, não há demonstração efetiva de vício processual capaz de ensejar a imediata suspensão da execução da pena, além da falta de perigo da demora. Destaque-se que apesar das provas novas, que serão devidamente apreciadas por este Tribunal no momento oportuno, a requerente foi efetivamente condenada pelo Conselho de Sentença, tendo a 1o Turma Criminal deste Tribunal confirmado a sua condenação. Logo, não há ilegalidade no início do seu cumprimento de pena. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR